Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AFASTADA. OBSERVAÇÃO DA NATUREZA, COMPLEXIDADE DA CAUSA E NÚMERO DE RÉUS. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus, devendo ainda ser observada a duração razoável do processo recomendada pelo parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não se mostrando exacerbado o prazo decorrido no feito.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.